Tribunal: STF
Processo: HC 86586
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-05
Data de publicação: 2006-12-05

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração: descabimento: pretensão à
   rediscussão de questões já decididas no acórdão embargado no
   sentido de que a alegada nulidade do processo por crime
   falimentar, por supressão da fase do art. 106 da antiga Lei de
   Falências, é relativa, e, no caso, ficou sanada por falta de
   protesto oportuno da Defesa.
A impetração de hábeas corpus à
   instância superior não supre o ônus processual da parte de
   suscitar oportunamente a irregularidade perante o Juiz condutor
   do processo principal, dado que a este não cabe declarar, de
   ofício nulidade relativa (cf. HC 88.156 - ED, 1ª T., Pertence,
   07.11.06).